Tribunal: STF
Processo: RE 606118
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. UTILIZAÇÃO DAS MERCADORIAS ADQUIRIDAS. REEXAME DE 
   FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279.

1.	O Tribunal de origem, com 
   fundamento nas provas acostadas aos autos, entendeu que a empresa 
   recorrente realiza, além da prestação de serviços, a comercialização 
   de produtos, fato que faz dela contribuinte do ICMS. Para concluir 
   de forma diversa do acórdão recorrido quanto à utilização das 
   mercadorias adquiridas pela empresa recorrente, seria necessário a 
   análise do conjunto fático-probatório dos autos, hipótese que 
   encontra óbice na Súmula STF 279.
2.	Agravo regimental 
   improvido.